Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718294-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Helder Amorim do Carmo e Fabiana Mendes Vaz Gomes, em favor de Alexandre Pereira Rodrigues, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0719257-29.2022.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 36079426, p. 2/4). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/05/2022, juntamente com os coautuados Ádisson Martins da Silva e Myke Sérgio Abade dos Santos, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006). Em relação ao paciente, também foi autuado pelo delito de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). Segundo o auto de prisão em flagrante, as investigações sobre tráfico de drogas na Quadra 34 de Brazlândia iniciaram-se há cerca de trinta dias, após informações recebidas de um colaborador informal acerca de traficância na região realizada pelos três autuados, Adisson, Alexandre e Myke. Na semana anterior ao flagrante, foram realizadas campanas no local por dois dias, a fim de entender a dinâmica. Foi observado que o morador do local, o autuado Adisson, permanece mais dentro da residência; o paciente Alexandre foi apontado como o responsável por captar usuários de drogas, inclusive na quadra poliesportiva, levando-os para a casa de Adisson e, também, para os fundos de sua casa na Quadra 35, locais onde realizava a transação ilícita, conforme registrado em filmagem. O autuado Myke agia de modo semelhante a Alexandre, mas não fazia questão de ocultar suas ações. Na data dos fatos, foi iniciada nova campana, sendo observada a entrada de Alexandre e Adisson na casa deste. Momentos depois, após a entrada e saída de um possível usuário da residência, Alexandre também chegou ao local e entrou na casa. Na sequência, o usuário Natanael foi atendido por Alexandre, que o levou para o interior da casa, vindo Natanael a sair instantes depois com Myke. Logo após, Adisson abriu a porta e gesticulou chamando o usuário Celso, que entrou na casa e saiu momentos depois. Celso foi abordado pelos policiais e tentou dispensar 03 (três) pedras pequenas de crack que disse ter comprado na Quadra 34. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem no local, encontrando dentro da casa os autuados Alexandre, Adysson e Myke, bem como perceberam que o usuário Natanael havia retornado, também estando lá, sendo encontrada uma porção de maconha com ele. Em relação aos demais, a cena encontrada sugeriu que estavam embalando e porcionando maconha, crack e cocaína, pois estavam em roda e ao lado deles estavam as drogas, plástico filme e tesoura com resquícios de droga. Foi verificado, ainda, que o celular apreendido com Alexandre está registrado em ocorrência de crime de roubo com restrição da liberdade da vítima. Na delegacia, todos os autuados negaram a venda de drogas, afirmando que são apenas usuários. Neste habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o crime em questão não autoriza a prisão por ser tratar de venda de pequena quantidade de droga e porque não há indicativo efetiva participação do paciente no comércio de drogas. Sustenta que, ainda que confirmada a conduta do paciente, não há gravidade concreta, pois apenas teria servido como “mula pontual”, sendo beneficiário do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Afirma que a decisão impugnada “não se valeu do ignorante argumento de perigo de reiteração, já que Alexandre é réu primário, mas creditou a ordem de prisão da segurança da população”, o que não autoriza a prisão cautelar com base na gravidade abstrata do delito, sob pena de indevida antecipação de pena. Ressalta que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e que, no caso, as medidas cautelares alternativas devem ser observadas como mais adequadas e como meio menos oneroso, especialmente por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito. Argumenta ser o caso de considerar a possibilidade de aplicação do tráfico com a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, para o fim de verificar a desproporcionalidade da medida extrema diante da possibilidade de substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pelas declarações dos policiais e do usuário, pelas filmagens e pela apreensão de droga. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, as declarações dos policiais que, após informação de colaborador informal que indicou o paciente como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região, afirmam ter visualizado e filmado o momento em que o paciente supostamente vendeu drogas a usuário, bem como pela apreensão de droga e de apetrechos destinados à traficância. Ademais, embora não seja elevada, a quantidade de droga apreendida – 4,25g de crack, 9,22g de maconha e 4,05 de cocaína – não autoriza, por si só, a conclusão imediata de que o entorpecente se destinava ao uso pessoal, especialmente em razão da diversidade das drogas e porque a quantia apreendida poderia gerar inúmeras porções, uma vez que o crack e a cocaína são consumidos em porções pequenas. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão do perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da sua reiteração em atos ilícitos. Com efeito, observa-se que a periculosidade da conduta do paciente está demonstrada nos autos, tendo em vista que, apesar de não ser expressiva a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias do caso concreto indicam a habitualidade da traficância, evidenciada, sobretudo, pela existência de denúncia indicando o local e o paciente como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas e pelas declarações dos policiais relatando terem visualizado paciente vendendo drogas em dias distintos. Além disso, o paciente, aos 19 anos de idade, ostenta passagens perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, receptação, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, indicando seu destemor com a aplicação da lei. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Assim, a reiteração do paciente na prática de atos ilícitos constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação ao argumento de violação do princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “não prospera a alegação de que o paciente fará jus à fixação de regime menos gravoso que a prisão em que se encontra, porquanto tal consideração é prematura, sendo certo que só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento” (Acórdão 1286470, 07402722820208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020). Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra, em princípio, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador